Tribunal: TJBA
Processo: 8019759-66.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019759-66.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA ORA EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do caput do art. 1.022 do CPC. Não é cabível, porém, a oposição de embargos de declaração para rediscussão do julgamento. Precedentes do STJ; 2. Segundo entendimento do STJ “são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). Esse é o caso dos autos; 3. Verificada a omissão do acórdão embargado quanto aos honorários devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Embargante, estes embargos de declaração devem ser acolhidos para fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019759-66.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por , em , nos termos do voto do relator.